Tribunal: STF
Processo: RE 149455
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: I. Recursos extraordinários: art. 102, III, a, da
   Constituição Federal: aplicação de pena de disponibilidade a
   magistrado: realização do julgamento disciplinar sem a presença
   dos acusados e seus advogados: recurso ordinário em mandado de
   segurança provido pelo STJ.
II. Aposentadoria voluntária
   anterior à decisão que declarou nula a condenação imposta no
   processo disciplinar, arquivado por este motivo
III. RE do
   Estado: o eventual reconhecimento da higidez da decisão que
   impusera ao impetrante a disponibilidade não a restauraria, pois
   a disponibilidade é essencialmente incompatível com a
   aposentadoria deferida ao magistrado, cuja validade não se
   questiona.
IV. RE do impetrante: a decisão posterior do
   Tribunal de Justiça, que, à vista da aposentadoria, arquivou o
   processo, tornou definitiva a inexistência da punição e sem
   objeto o recurso do magistrado, que visa à declaração da falta de
   justa causa para a sua instauração, não obstante a plausibilidade
   da alegação de que nada mais lhe foi imputado que a prolação de
   decisões judiciais.
V. Recursos extraordinários prejudicados.